Tribunal: TJDFT
Processo: 0754595-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GARANTIA DO JUÍZO. MONTANTE DOS DEPÓSITOS EM DINHEIRO DIFERENÇA ÍNFIMA. DESASSOCIAÇÃO INDEVIDA. NECESSIDADE DE PROCESSAMENTO DOS EMBARGOS. PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão proferida em execução fiscal que determinou o desentranhamento dos embargos à execução por ausência de garantia integral do juízo, mantendo associados apenas outros embargos manejados pelas demais executadas. Requer processamento dos embargos opostos e reconhecimento da suficiência da garantia mediante depósitos já realizados.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se os depósitos efetuados asseguram a execução fiscal de forma suficiente para permitir o processamento dos embargos; e (ii) se eventual diferença mínima autoriza o desentranhamento dos embargos e impede sua apreciação.
III. Razões de decidir
3. Depósitos em dinheiro realizados pelas executadas alcançaram o valor do crédito exequendo, restando diferença inferior a 1% do débito, o que não impede o regular processamento dos embargos, pois o art. 9o, § 4o, da Lei no 6.830/1980 estabelece que o depósito em dinheiro faz cessar atualização e juros desde sua efetivação.
4. Eventual necessidade de reforço da garantia não autoriza o não conhecimento dos embargos nem sua separação da execução, por se tratar de medida excepcional e desproporcional diante de diferença mínima.
IV. Dispositivo
5. Deu-se provimento ao agravo de instrumento do executado para determinar a manutenção dos Embargos à Execução no 0800919-96.2024.8.07.0016 associados à execução fiscal, a fim de que sejam apreciados.
______
Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.830/1980, art. 9o, I e § 4o.